Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705844-29.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SILONITA RODRIGUES DE MACEDO BRITO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual inovação recursal quanto à alegação de culpa concorrente da vítima. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a oportunidade de manifestação sobre o tema não deve ser utilizada para complementar, modificar ou corrigir as razões da apelação. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator